Tribunal: TJDFT
Processo: 0714530-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714530-25.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO FLORES AGRAVADO: NEUZA MARQUES PACHECO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO FLORES contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Paranoá que, em sede da ação reivindicatória n. 0707055-28.2024.8.07.0008, ajuizada em seu desfavor por NEUZA MARQUES PACHECO, deferiu a liminar de reintegração de posse à autora, nos termos do artigo 562 do CPC. Em suas razões recursais (ID. 70817628), o agravante suscita, preliminarmente, a ilegitimidade de NEUZA MARQUES PACHECO, ao argumento de que o inventário extrajudicial já fora concluído, encerrando seu múnus de inventariante, mas sem que a sua conclusão tenha ensejado modificação na matrícula do imóvel. Nesse sentido, conclui que a agravada não é inventariante, tampouco pode fundamentar sua legitimidade para ajuizar a ação como proprietária. Ainda prefacialmente, o recorrente alega que a decisão recorrida é nula por julgamento ultra petita – deferiu a tutela em processo no qual nada fora formulado em cognição sumária -, bem como por falta de fundamentação – falta de subsunção dos fatos aos requisitos normativos -, violando conjuntamente os artigos 492, caput, e 489, § 1o, I do CPC. No mérito, e em breve síntese, argumenta ser inequívoco que se trata de “posse velha”, expressamente reconhecida pela agravante como existente e perene há mais de 15 (quinze) anos. Acrescenta que sua ocupação se justifica como consequência de acordo verbal com o proprietário, já falecido, que fora seu patrão. Impugna a notificação extrajudicial, afirmando que não lhe fora destinada, ou recebida pessoalmente, nem por outrem que responda em seu nome. Em cognição sumária, postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso para cassar ou reformar a decisão do d. Juízo da Vara Cível do Paranoá. O preparo não fora recolhido, tendo em vista o pedido de gratuidade formulado. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (n)ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta no processo de origem, observa-se que, em 14/04/2025, o d. Magistrado de primeiro grau no exercício de juízo de retratação ao agravo de instrumento, proferiu nova decisão (ID. de origem n. 232733333) e revogou a decisão objeto do presente recurso (ID 228529117 na origem), ao fundamento do erro material, verificável na inexistência de pedido de tutela de evidência ou urgência na ação originária, bem ainda pela não subsunção dos fatos narrados à hipótese dos artigos 561 e 562 do CPC. A perda do objeto da ação acontece pela superveniente falta de interesse processual, ou pela obtenção da satisfação da pretensão da parte, que passa a não mais necessitar da intervenção do Estado-Juiz, ou pelo fato de a prestação jurisdicional buscada não lhe ser mais útil, sobretudo pela modificação das condições de fato e de direito que deram azo ao pedido inicial. Como na hipótese o agravante pretendia exatamente a reforma da decisão que deferira a tutela de urgência, com a revogação desta decisão, tem-se a perda do objeto do agravo de instrumento, porquanto já satisfeita a sua pretensão recursal. Uma vez prejudicado o recurso, em razão da perda superveniente do seu objeto, impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento, nos termos do disposto no artigo 932, III do Código de Processo Civil, conforme entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PREJUDICADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. 1. A reconsideração da decisão agravada pelo Juiz de origem acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1193530, 07040708620198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 19/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM IMÓVEL. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. POSTERIOR RECONSIDERAÇÃO. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e posterior agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi reconsiderada a decisão agravada. 2. Agravo de instrumento e agravo interno prejudicados. (Acórdão 1088432, 07084190620178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2018, publicado no DJE: 27/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto encontra-se prejudicado o exame do recurso em face da decisão superveniente proferida no processo de origem. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 15 de abril de 2025 às 10:23:00. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora